Tribunal: STF
Processo: AI 143712
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E  M  E  N  T   A  -  Recurso  extraordinário:  matéria
constitucional: coisa julgada.
              Só  quando partir a decisão recorrida de erro conspicuo
quanto ao conteudo e a autoridade, em tese, da coisa julgada e que se
tera  questão constitucional  a  resolver em  recurso extraordinário;
não,  porem, quando o reconhecimento  da ofensa ao art. 5., XXXVI, da
Constituição, depender do exame, "in concreto", dos limites objetivos
da coisa julgada.